Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746529-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP AGRAVADO: K. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 213347681 da origem): “(...)Com relação ao pedido de gratuidade de justiça feito por HOTELZINHO SÃO VICENTE, tal pleito não merece deferimento. De acordo com o termo de colaboração ID 208387406, a parceira firmada entre o réu e o DF tem valor global de mais de 12 milhões de reais, num valor mensal superior a 200 mil. Além disso, o balanço do ano de 2023, ID 208387429, comprovam que a pessoa jurídica obteve no referido ano um superávit de mais de 200 mil reais, o que demonstra que a pessoa jurídica não se encontra em estado de hipossuficiência. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça em favor da ré. Passo ao saneamento do feito na forma do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC). Não há outras questões preliminares adicionais a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A controvérsia consiste em verificar se houve negligência ou omissão por parte da primeira requerida na prestação de serviço educacional ao autor, que sejam a causa da lesões sofridas pela parte. Para resolução da controvérsia, entendo necessária a oitivas de testemunhas, bem como a prestação de depoimento pessoal por parte de representantes da creche. DEFIRO, portanto, a produção de prova testemunhal, requerida pelo autor e pelo primeiro réu. Ficam as partes intimadas a apresentar de forma objetiva rol de testemunhas e indicar eventual necessidade de requisição ou intimação pelo juízo, nos termos do art. 455 do CPC. No prazo deverão as partes se manifestarem sobre a preferência na realização da audiência de modo virtual ou presencial. caso não haja oposição, a audiência será realizada preferencialmente de forma virtual. Com a apresentação, voltem-me para designação de audiência. Declaro o feito saneado. Intimem-se.” Inconformada, a parte ré recorre. Nas razões recursais, a Agravante alega que é uma instituição sem fins lucrativos e que, devido à sua natureza filantrópica e ao seu papel social, deveria ser beneficiada pela gratuidade de justiça. Argumenta ainda que os recursos recebidos são integralmente vinculados a projetos assistenciais específicos, o que impede a utilização de verbas para custear despesas processuais. Nesse sentido, esclarece que “os recursos financeiros registrados no orçamento da instituição estão restritos às atividades previstas no plano de trabalho, o que impossibilita seu uso para outras finalidades, como o pagamento de custas processuais”. A Agravante sustenta que a decisão agravada, ao considerar o superávit financeiro da instituição em 2023, desconsiderou a natureza restritiva desses recursos, os quais estão atrelados às finalidades assistenciais e não podem ser utilizados para despesas com custas judiciais. Invoca, ainda, o artigo 51 do Estatuto do Idoso, que garante às instituições sem fins lucrativos que prestam serviços a idosos o direito à assistência judiciária gratuita, independentemente de comprovação de hipossuficiência. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, a fim de viabilizar a continuidade de sua atividade assistencial sem comprometer os projetos sociais. Isento do recolhimento de preparo, porquanto o recurso versa exclusivamente quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator